Tribunal: TJES
Processo: 5000059-85.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000059-85.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE LOZER TONON
RECORRIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000059-85.2020.8.08.0006

RECTE.: MARLENE LOZER TONON

RECDO.: TIM S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação de Nulidade informando que em maio/2019 recebeu um telefone da requerida ofertando um plano promocional. Em virtude de o sinal ser insatisfatório no local (Aracruz) cancelou o serviço, no entanto, faturas foram geradas. Ingressou com a presente ação buscando a nulidade do contrato nº 178396397, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em sede recursal, sustenta ser cabível a condenação da requerida em danos morais. 2. Tese da parte requerida: Sustenta apenas que houve baixa no valor em aberto, não havendo nenhum tipo de dano a ser indenizado. Apresentou contrarrazões no id. 5473468. 3. Sentença: “Posto isto, reconheço a falta de interesse de agir com relação aos pedidos declaratórios e julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais e procedente os pedidos obrigacionais e de repetição do indébito, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para: a) CONFIRMAR a liminar a ao seu tempo deferida; b) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 129,98, já em dobro, a título de repetição do indébito, que deverá ser corrigida monetariamente com base na tabela de correção do ETJES, a partir da data do ajuizamento da ação e, juros de mora de 1% a.m a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à autora/recorrente, haja vista que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a ré, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A r. sentença de piso deve ser mantida em sua integralidade. Embora a autora tenha recebido cobranças indevidas, considerando a não utilização do serviço de telefonia, entendo que tal fato em nenhum momento repercutiu em sua esfera íntima, ocasionando qualquer tipo de dor ou sofrimento. Embora reconhecido o dano patrimonial pela cobrança de valor indevido, a sentença objurgada já reconheceu o dever de reparar os prejuízos materiais sofridos na extensão comprovada (em dobro, inclusive), mais que o suficiente para compensar o imbróglio sofrido, pois a falha neste caso caracteriza mero aborrecimento, que é completamente resolvido pelo atendimento à expectativa original do indivíduo quanto à conversão pretendida e valor devido após o ajuste. O mero descumprimento contratual pela requerida não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em virtude do deferimento da justiça gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.